Tribunal: TJSP
Processo: 2258083-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – ISS – Lançamentos retroativos sobre o faturamento, após desenquadramento do regime especial de tributação. Pretendida suspensão da exigibilidade em relação aos Autos de Infração no 83 e 84/2015. Admissibilidade. Aparente decadência em relação a parte dos créditos, bem como indevido desenquadramento com base somente nos documentos fiscais. Preenchimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – ISS – Lançamentos retroativos sobre o faturamento, após desenquadramento do regime especial de tributação. Pretendida suspensão da exigibilidade em relação aos Autos de Infração no 83 e 84/2015. Admissibilidade. Aparente decadência em relação a parte dos créditos, bem como indevido desenquadramento com base somente nos documentos fiscais. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso provido.